Tribunal: TJMT
Processo: 1021263-59.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021263-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NEUTON DE SOUZA CARVALHO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: - NEUTON DE SOUZA CARVALHO

AGRAVADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA
COMBINAÇÃO DE LEIS NA FIXAÇÃO DE FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE –
LEX

TERTIA
VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO – PREVALÊNCIA DO ORDENAMENTO JURÍDICO MAIS BENÉFICO NA INTEGRALIDADE -
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo leis sucessivas que regulamentam direitos dos apenados, deve o magistrado aplicar a norma que em sua integralidade seja mais benéfica ao reeducando, sendo vedada a combinação de leis (
lex tertia).

É vedado ao juiz das execuções penais a criação de uma “terceira norma” no intuito de contemplar a situação mais favorável ao reeducando, pois não cabe ao judiciário legislar sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: - NEUTON DE SOUZA CARVALHO

AGRAVADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
NEUTON DE SOUZA CARVALHO
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Pena 0001869-04.2013.8.11.0020 - Cód. 56115 - 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que
determinou para fins de progressão de regime a aplicação da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime) para todos os delitos
constantes do executivo de pena do agravante.

Se insurge a defesa
contra parte dessa decisão
, aduzindo que agiu o magistrado corretamente ao aplicar a lei nova, mais benéfica, em relação à guia de execução correspondente ao homicídio qualificado (AP n. 0000002-28.2013.8.11.0035).

Em contra partida, afirma que a decisão padece de legalidade em relação ao delito de homicídio privilegiado oriundo dos autos da AP n. 0000321-80.2009.8.12.0011, posto que para esse delito a lei nova não lhe traria benefício, já que a
lei anterior
fixa a fração de
1/6
(um sexto) e, a
lei nova fixa 30%
(trinta por cento).

Irresignado, o agravante requer seja aplicada:

a)
A fração de 50%
para progressão de regime em relação à condenação oriunda da Ação Penal n. 2-28.2013.811.0035 (homicídio qualificado) a
lei nova
, por ser mais benéfica;

b)
E, 1/6 (um sexto)
, em relação aos delitos oriundos da Ação Penal n. 287-90.2018.811.0020 (homicídio privilegiado + ocultação de cadáver), a
lei anterior
, por ser mais benéfica.

Em contrarrazões (Id. 110742956), o Ministério Público pugna pelo
provimento
do recurso manejado pela defesa, para que, seja retificada a decisão hostilizada.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. (Id. 110742956).

Em parecer, da lavra da Procuradora Esther Louise Asvolinsque Peixoto (Id.
111648464
), a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento
do agravo.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: - NEUTON DE SOUZA CARVALHO

AGRAVADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa de
NEUTON DE SOUZA CARVALHO
anseia a reforma da decisão objurgada que aplicou a Lei n. 13.694/2019 (pacote anticrime) para estabelecer a fração de cumprimento de pena para o reeducando ter direito à progressão de regime
.

De acordo com os autos, o agravante foi condenado às seguintes penas:

a) art. 121, § 2º, I, III e IV, CP (Autos 2-28.2013.811.0035) -
homicídio qualificado
;

b) art. 121, § 1º, CP (Autos 287-90.2018.811.0020) –
homicídio privilegiado
;

c) art. 211, CP (Autos 287-90.2018.811.0020) –
ocultação de cadáver
.

Após a unificação das penas, o magistrado estabeleceu as frações para a progressão de regime do reeducando, proferindo a seguinte decisão:

“(...)No presente caso, não verifico a prejudicialidade alegada pela defesa. Isto porque, antes da edição da Lei n. 13.964/2019, o revogado § 2º do artigo 2º da Lei n. 8.072/90 (Lei de crimes hediondos) previa que o réu reincidente deveria cumprir 3/5 (três quintos) da pena para obter a progressão de regime, sendo que, segundo o entendimento do STJ, essa norma não exigia de reincidência específica, ou seja, não se exigia mais de uma condenação em crime hediondo, tendo sido aplicado esse entendimento no caso em tela, conforme decisão de ref. 9.1. Assim, a aplicação integral do regime anterior à Lei n. 13.964/2019 implicaria na incidência da fração de 3/5 (três quintos) sobre o somatório de todas as penas impostas ao recuperando. Desse modo,
afigura-se evidente que a incidência, na íntegra, da nova sistemática instituída pelo referido diploma é mais benéfica ao agente
.

Outrossim, impende consignar
que descabe aplicar a fração de 1/6 (um sexto)
prevista no artigo 112 da LEP,
na redação anterior à lei do Pacote Anticrime
, pois esse procedimento, nestes autos,
implicaria a criação de uma terceira lei (lex tertia) de composição híbrida
, combinando norma revogada com norma revogadora, o que é vedado ao Poder Judiciário, sob pena de atuar como legislador positivo, em patente ofensa ao postulado da Separação dos Poderes (art. 2º, CF/88).

Após o cálculo de pena, o magistrado reconheceu mais benéfica a nova lei, e aplicou a fração para fins de progressão em
50%
(cinquenta por cento) em relação à pena do crime hediondo (
homicídio qualificado
) e o índice de
30%
(trinta por cento) em relação aos delitos não hediondos (
homicídio privilegiado
e
ocultação de cadáver
).

Ocorre que a defesa não concorda com a decisão proferida, e
requer seja aplicada:

a)

À condenação oriunda da Ação Penal n. 2-28.2013.811.0035 (homicídio qualificado) a
lei nova
, por ser mais benéfica;

b)

Em relação aos delitos oriundos da Ação Penal n. 287-90.2018.811.0020 (homicídio privilegiado + ocultação de cadáver), a
redação anterior
da LEP, por ser mais benéfica.

Não merece acolhimento o recurso defensivo por criar hibridismo da norma.

O hibridismo da norma, ou, combinação de leis penais é vedada pelo ordenamento jurídico posto que o magistrado não possui poder legiferante para criar uma “terceira norma” a ser aplicada ao bel prazer dos jurisdicionados.

A lei que rege a Execução Penal é una, e deve ser ou seja vige em sua totalidade. Havendo sucessão de normas de regra aplica-se àquela mais benéfica ao réu.

In casu,
o magistrado entendeu que a lei nova (pacote anticrime) seria a mais benéfica ao agravante após a unificação das penas, visto que a fração estabelecida na norma anterior aos crimes hediondos era superior à 50%, o que demandaria maior tempo de prisão do réu para galgar o benefício da progressão.

Ainda, que em relação aos demais crimes isoladamente (homicídio privilegiado e ocultação de cadáver), houvesse um aumento na fração de 1/6 para 30% (menos benéfica);
com a unificação das penas, a lei nova seria mais benéfica
pois exigiria um menor lapso temporal de cumprimento de pena para o reeducando alcançar o direito ao regime semiaberto.

Dessa forma, agiu corretamente o magistrado.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. CÁLCULO DE PENAS. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INADMISSIBILIDADE DE COMINAÇÕES DE LEIS SUCESSIVAS. ANÁLISE DA PRETENSÃO À LUZ DE CADA UMA DAS NORMAS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O entendimento desta Corte Superior é o de impossibilidade de combinação de leis, formando uma terceira lei.
Assim, deve o julgador analisar, de forma individualizada, qual redação do artigo 112 da Lei das Execuções Penais é a mais benéfica ao sentenciado para fins de alcance do requisito objetivo necessário à progressão de regime - aquela com ou sem as modificações trazidas pela Lei n. 13.964/2019.

2. Na hipótese, a retificação do cálculo de penas do sentenciado, para aplicação dos lapsos de progressão de regime de 40% para os crimes equiparados a hediondo (tráfico de drogas) e 20% aos crimes comuns, cometidos sem violência ou grave ameaça (tráfico de drogas privilegiado e porte ilegal de arma de fogo) mostra-se mais benéfica para o agravante, devendo ser mantida sua aplicação.

3. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC 699.653/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe
16/11/2021
).” (negritei).

Na mesma sintonia vem decidindo este e. Tribunal de Justiça:

“ AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS – APLICAÇÃO DO DIPLOMA LEGAL MAIS BENÉFICO – RECURSO PROVIDO.

A sucessão de leis penais no tempo não autoriza a sua combinação (lex tertia), devendo ser aplicado o diploma que, em sua integralidade, apresenta-se como mais favorável ao cidadão. A condição de reincidente, uma vez adquirida, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a aplicação isolada em cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das penas.” (N.U 1009922-36.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2021, Publicado no
DJE 10/09/2021
)
.

Diante da clara ocorrência da
lex tertia
, deve ser negado o pleito do agravante.

Ante o exposto,
nego provimento

ao agravo interposto por
NEUTON DE SOUZA CARVALHO
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022